Tribunal: TJDFT
Processo: 0747796-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento em primeiro grau. Presunção legal de hipossuficiência. Rendimentos e movimentação financeira compatíveis com a concessão do benefício. Ausência de elementos concretos para afastá-la. Reforma da decisão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça sob fundamento de que os rendimentos da parte seriam incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, não demonstrando incapacidade para arcar com as custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Verificar se a parte agravante faz jus à gratuidade da justiça, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.178.
III. Razões de decidir
3. É vedado o uso exclusivo de critérios objetivos para indeferir a gratuidade, conforme decidido no Tema Repetitivo 1.178 do STJ.
4. A presunção legal de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem capacidade financeira.
5. No caso, a agravante apresentou comprovantes de rendimentos compatíveis com a alegação de hipossuficiência e, por conseguinte, com a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
6. Embora tais valores não sejam ínfimos, não ultrapassam parâmetro indicativo adotado pela Corte para custeio das despesas sem prejuízo da subsistência.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178.